Tribunal: TJDFT
Processo: 0008299-63.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008299-63.2015.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: LIZENITH RIBEIRO DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ABATIMENTO DE MONTANTE CONCEDIDO À PROMITENTE COMPRADORA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM DEMANDA PROPOSTA ANTERIORMENTE. CABIMENTO. 1. Tratando-se incorporadora e construtora de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, tem-se por configurada a responsabilidade subsidiária da empresa integrante do quadro societário da promitente vendedora, a justificar o reconhecimento da sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicação de multa decorrente da rescisão do contato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. A responsabilidade da incorporadora e da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de escassez de mão de obra ou morosidade atribuída à CEB ou à CAESB, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 3. O atraso injustificado de conclusão de obra constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução das parcelas pagas pelo promissário comprador, de modo integral. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). 5. Tendo em vista que, em favor da parte autora, em demanda ajuizada anteriormente, foi reconhecido o direito à indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel, deve o montante fixado a este título ser abatido no valor da multa contratual em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em virtude do mesmo motivo. 6. Apelações Cíveis conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso interposto pelas empresas rés não provido. Recurso interposto pela autora parcialmente provido. As recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invocam dissenso jurisprudencial quanto à aplicação da multa contratual. Requerem que a multa contratual prevista no contrato de compra e venda seja declarada abusiva. Aduzem que a multa deve ser fixada em 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pela recorrida. Colacionam julgado do TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Em primeiro lugar, pois, segundo consolidada jurisprudência da Corte Superior, “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015).” (AgInt no AREsp 1813023/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021) (g.n.). Em segundo lugar, ante o óbice imposto pelo enunciado 13 da Súmula do STJ, uma vez que o julgado apontado como paradigma pelas recorrentes para ilustrar a divergência é do mesmo tribunal do acórdão recorrido. Nesse passo, “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ). (AgRg no AREsp 1833877/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10/6/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos pelo permissivo constitucional da alínea “c” da Constituição Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009